Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores.
II. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado.
III. Recurso conhecido e provido.